Tribunal: TJSP
Processo: 0004188-09.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004188-09.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LEONARDO
GERALDO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para o fim de determinar o retorno do sentenciado ao
regime fechado de cumprimento de pena. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004188-09.2020.8.26.0625 -Voto no
2
VOTO No: 41.438
AGRAVO No: 0004188-09.2020.8.26.0625 Taubaté
AGRTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRDO.: LEONARDO GERALDO GARCIA
AGRAVO EM EXECUÇÃO Deferimento do
livramento
condicional
ao
sentenciado

Ausência do requisito subjetivo
Sentenciado
que cumpre longa pena por crimes graves e
registra abandono do regime intermediário no
curso de execução sua pena - Agravo provido.
Trata-se de agravo interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO nos autos de execução que se processam perante o
MM. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté,
porque entende injusta a r. decisão de fls. 21/23, que deferiu o livramento
condicional ao custodiado LEONARDO GERALDO GARCIA (fls. 01/07).
Processado o recurso, contrariado (fls. 31/35),
mantida a orientação traçada (fls. 37), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo provimento do agravo (fls. 60/65).
É o breve registro.
Insurge-se o representante do Ministério Público
contra a concessão do livramento condicional ao sentenciado, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004188-09.2020.8.26.0625 -Voto no
3
ausência do requisito subjetivo.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, para concessão do livramento
condicional, é imprescindível o pleno cumprimento dos requisitos objetivo
(cumprimento do lapso temporal necessário especificado nos incisos I, II e
V, do artigo 83, do Código Penal) e subjetivo (comprovação do
comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho
no trabalho que foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência
mediante trabalho honesto inciso III do artigo 83 do Código Penal).
Realmente, não há imposição legal obrigando o
sentenciado a cumprir pena no regime intermediário para, somente após,
ser agraciado com o livramento condicional.
A progressão de regime não pode ser confundida
com a liberdade condicional, são benefícios distintos da execução, cujos
requisitos não se confundem. O primeiro é forma de cumprimento de pena;
o segundo, liberdade antecipada.
No entanto, no caso dos autos, mostra-se prematura
a concessão do benefício.
Segundo consta do Boletim Informativo de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004188-09.2020.8.26.0625 -Voto no
4
10/15, o sentenciado cumpre longa pena pela prática de roubos simples
(tentado e consumado) e majorado, bem como de coação no curso do
processo, com término de cumprimento previsto para 09.07.2026. Registra,
ainda, a prática de falta grave durante o curso de execução de sua reprimenda,
consistente em abandono do regime intermediário, traindo, assim, a confiança
que lhe fora depositada pelo Juízo.
Dessa forma, nos termos do art. 131 da Lei de
Execução Penal e do art. 83, inciso III, do Código Penal, tem-se no caso
concreto que o sentenciado não demonstrou comportamento satisfatório
durante a execução da pena.
A concessão do livramento condicional, portanto,
se mostrou prematura, tornando necessária a reversão da decisão agravada
com o retorno do sentenciado ao regime fechado, para que seja
encaminhado ao regime semiaberto, após a eventual concessão desta
benesse em expediente específico.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, para o fim
de determinar o retorno do sentenciado ao regime fechado de cumprimento
de pena.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004188-09.2020.8.26.0625 -Voto no
5